Tribunal: TJPA
Processo: 0008630-26.2016.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008630-26.2016.8.14.0032
APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: MARIA IRLENE VASCONCELOS DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.CONTRATAÇÃO EM CONJUNTO COM CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO.

DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM CONTRACHEQUE. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO.
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ SOBRE O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”. QUANTUM INDENIZATÓRIO

QUANTUM FIXADO EM DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO AGIBANK S/A.
, nova denominação do
BANCO GERADOR S/A
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização Danos Morais e Materiais c/c Repetição de Indébito, com Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por
MARIA
IRLENE VASCONCELOS DE JESUS
,
ora apelada, que julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

A parte autora ajuizou a
ação
mencionada alhures, aduzindo que em dezembro de 2013 realizou um empréstimo junto a instituição financeira requerida, porém, nunca solicitou cartão GERACARD e que nunca efetuou compra com o sobredito cartão, porém, recebeu R$ 1.000,00 (um mil reais), salientando, entretanto, que a partir do mesmo mês em que realizou o referido empréstimo, surgiram descontos mensais em seu salário que totalizam o valor de R$ 7.644,48 (sete mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).Ao final, pugna pela imediata suspensão dos descontos indevidos, pela condenação do demandado em danos materiais e morais, com a restituição em dobro dos valores descontados (ID.1004977)

O magistrado a quo deferiu o pedido de justiça gratuita e o pedido de antecipação de tutela, para que o requerido proceda a suspensão dos descontos objeto da demanda (ID 1004978).

O requerido apresentou contestação (ID 1004982), impugnando a concessão de justiça gratuita, e no mérito, alegou que os descontos objetos da demanda se referem a um contrato de cartão consignado, cujo empréstimo é realizado através de sistema tele-saque, livremente avençado pelas partes.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença em audiência (ID 1004987) que, julgou procedente a pretensão esposada na inicial, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como os débitos dela decorrentes, restituindo os valores descontados indevidamente em dobro, e danos morais no valor de R$ 9.370,00 (nove mil trezentos e setenta reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento e correção monetária, a partir da fixação, devendo ser deduzido do valor total da condenação, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), para que não haja enriquecimento ilícito da parte.
Consta ainda no decisum a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação

Em suas razões (ID 1004988), sustenta o banco apelante, em suma, que a sentença merece reforma por
error in judicando
, eis que não caracterizados os alegados dano material e moral pelo exercício regular do direito creditício,
e, em caso de eventual condenação, requer a minoração do quantum indenizatório, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Afirma ainda o valor excessivo de
danos morais,
bem assim a ausência de conduta ilícita da empresa apelante capaz de ensejar o deferimento do pedido de repetição de indébito, sob pena de enriquecimento sem causa, pugnando pela reforma integral da sentença.

Em contrarrazões (ID 1004990), a ora apelada pugna pela manutenção integral da sentença.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Em decisão de admissibilidade recursal (ID n.º 1008333), recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo no capítulo da sentença que confirmou a tutela provisória (CPC/15, art. 1.012, § 1º, V).

Transcorrido
in albis
o prazo para eventual recurso, v
ieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Antes de mais nada, justifico o julgamento da presente demanda em razão da prioridade legal, enquadrando-se na exceção contida no art. 12, § 2º, VII do CPC c/c

Lei nº 10.741/2003, art. 3º, § 2º.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e à míngua de questão preliminar passo à análise de mérito.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO

A sentença encontra-se irreprochável.

O ponto nodal da discussão devolvida diz respeito à licitude das cobranças efetuadas pelo banco através de desconto no contracheque da autora e os eventuais danos daí resultantes.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que julgou procedente a demanda,
declarando
inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como os débitos dela decorrentes, restituindo os valores descontados indevidamente em dobro, e danos morais no valor de R$ 9.370,00 (nove mil trezentos e setenta reais).

Consta das razões recursais que a sentença merece reforma,
sob argumento de que não caracterizados os alegados dano material e moral pelo exercício regular do direito creditício,
e, em caso de eventual condenação, requer a minoração do quantum indenizatório, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em análise dos autos, verifica-se que não restou demonstrado que os descontos realizados no contracheque da apelada, referentes ao cartão denominado Geracard, de fato, fora solicitado pela apelada, de modo que, os valores descontados mensalmente no contracheque da mesma sempre foram em valor mínimo, não se aferindo qualquer autorização nesse sentido.

Nesse aspecto, ressalte-se que a relação jurídica havida entre as partes está amparada pelo
Código de Defesa do Consumidor
. E, tratando-se de relação de consumo, ao caso em apreço incidem os arts.2º e
3º
,
§2, ambos do
CDC
, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor dos serviços, nos termos do art. 14 do mesmo diploma legal, independentemente da indagação de culpa por força da teoria do risco criado, entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

Portanto, revela-se a falha no serviço prestado pelo Banco, vez que agiu com negligência ao promover descontos em folha de pagamento referente a um
cartão
que a apelada não havia solicitado.

In casu
, a reparabilidade do dano moral se fundamenta em que a ordem jurídica não pode admitir que uma determinada lesão a direito não imponha ao responsável obrigação de indenização pelo simples aspecto de não haver o prejuízo pecuniário, uma vez que esta não é, por si só, elemento de essência do dano, mas tão somente mero aspecto de avaliação para estabelecimento do limite da reparação, ao passo que, para existência de responsabilidade civil é suficiente a violação de um interesse moral, conforme se infere do caso vertente.

Outrossim, resta latente que deixou de tomar as cautelas necessárias à quando da assinatura contrato de empréstimo, ao passo que caberia ao banco recorrente a verificação de todos os elementos que ensejariam a caracterização da legitimidade ou não dos contratantes. Corroborando com o entendimento supra, vejamos o precedente:

EMENTA: Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com danos morais. Contratos bancários. Falsificação de assinatura comprovada por perícia. Dívida indevida. Inserção do nome nos cadastros de proteção ao crédito. Dano moral caracterizado. Valor da indenização. Manutenção. Honorários. 1.
A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários. Dessa maneira, o banco assume os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.
2. Comprovando-se ser indevida a inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito ocasionada por falsificação de assinatura nos contratos
bancários, verifica-se a ocorrência do ilícito que gera o dever de indenizar. 3. O arbitramento do valor do dano moral está conjugado à punição do infrator e à satisfação do ofendido, devendo sempre se harmonizar com o princípio da razoabilidade e não constituir meio de enriquecimento indevido, mantendo-se o valor arbitrado quando se mostre adequado. Apelações não providas. (TJPR - 15ª C.Cível - AC - 1273919-2 - Guarapuava - Rel.: Hamilton Mussi Correa - Unânime - - J. 17.12.2014) (TJ-PR - APL: 12739192 PR 1273919-2 (Acórdão), Relator: Hamilton Mussi Correa, Data de Julgamento: 17/12/2014, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1490 21/01/2015). (Grifos nossos).

Somado a isso, destaque-se que a instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo a esta o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar a contratação fraudulenta de empréstimos consignados em nome autora por terceiro estelionatário.

Dessa maneira, o banco assume os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por
danos
eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, como preceitua o art.
927
, parágrafo único, do Código Civil, não havendo que se falar em excludente de responsabilização civil.

Noutra ponta, para a fixação do dano moral, faz-se mister o nexo de causalidade entre o agir culposo e o dano experimentado pela vítima, tendo a reparação por objetivo amenizar o abalo da imagem a que foi submetido o lesado, de sorte que, sendo indevidos os descontos realizados no benefício da recorrida, verifica-se a ocorrência do ilícito que gera o dever de indenizar por parte do banco recorrente. Vejamos os precedentes pertinentes ao tema:

EMENTA: Contrato bancário. Inexistência. Falsificação de assinatura por terceiro. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Dano moral.
1. A responsabilidade da entidade financeira por fraude praticada por terceiro é objetiva, assumindo ela os riscos decorrentes da sua atividade econômica e, por isso, responde pelos
danos causados independentemente de culpa nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil. 2. A inscrição do nome do devedor nos organismos de proteção ao crédito em razão de dívida considerada indevida gera o dever de indenizar por dano moral, pois este decorre da simples prova do fato danoso no qual ele está ínsito, não dizendo respeito à existência de prejuízo, mas na lesão a um direito, ainda que não comprovada a repercussão patrimonial.
3. O arbitramento do valor do dano moral está conjugado à punição do infrator e à satisfação do ofendido, devendo sempre se harmonizar com o princípio da razoabilidade e não constituir meio de enriquecimento indevido. Apelação não p
rovida e recurso adesivo não conhecido. (TJ-PR - AC: 6203541 PR 0620354-1, Relator: Hamilton Mussi Correa, Data de Julgamento: 21/10/2009, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 260) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO
. Uma vez reputada inexistente a contratação, de rigor determinar-se a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, o que deverá se dar de forma dobrada, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC, eis que não é exigida má-fé para a incidência da norma. Quantum indenizatório mantido em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando as peculiaridades do caso. "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento." STJ, Súmula 362. Honorários advocatícios majorados em atenção aos critérios estabelecidos no §3º do art. 20 do CPC. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70064999154, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 26/08/2015).

Nessa esteira, resta evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira recorrente e o evento lesivo ocorrido, o qual faz exsurgir o dever de indenizar.

No tocante ao quantum indenizatório
, entendo que o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais deve atender ao binômio reparação/punição, à situação econômica dos litigantes, e ao elemento subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja ao mesmo tempo reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em enriquecimento indevido, cabendo ao julgador, de acordo com seu prudente arbítrio, observando a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estabelecer uma quantia a título de quantum indenizatório, conforme o
precedente a seguir:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR APRESENTAR RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
. Analisando-se a tese recursal e os fundamentos da sentença, verifica-se que a parte recorrente não atacou as razões lançadas pelo juízo de origem em relação à indenização por dano moral, tendo apresentando razões dissociadas da inicial e da fundamentação da sentença, mostrando-se, assim, equivocada a insurgência recursal apresentada no ponto. Dessa forma, a inconformidade não pode ser conhecida, pois não atende à disposição do artigo 514, inciso II, do Código de Processo Civil. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. A indenização moral deve atender a dupla finalidade, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os danos causados. No caso dos autos, os requisitos foram devidamente observados pelo julgador a quo, estando, o quantum indenizatório arbitrado, em consonância com os parâmetros adotados por este Órgão Julgador. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. Honorários de sucumbência fixados de forma apropriada pela sentença, condizente com o trabalho realizado pelos patronos da parte autora. APELAÇÃO CONHECIDA, EM PARTE, E DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70069056455, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 25/05/2016).

Seguindo-se todas essas premissas, recomenda-se, como medida justa para o caso, a
redução
do valor compensatório arbitrado na origem, de
R$ 9.370,00 (nove mil trezentos e setenta reais)
para R$3.000,00 (três mil reais), à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em relação à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados
, deve ser mantida a sentença, porquanto o engano justificável ficou apenas no campo das alegações, restando desprovido de lastro probatório.

Nessa linha de entendimento cito os julgados abaixo:

“DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. CONTRATO NULO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE NEGA PROVIMENTO
. 1
.
É nulo o contrato avençado quando a assinatura aposta não é da parte contratante, verificado através de simples análise ocular. 2. Caracteriza-se o dano moral diante da cobrança indevida de valores referente a contrato de empréstimo consignado não firmado
. 3. Devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC que trata da repetição de indébito, em virtude da ausência de comprovação por parte do fornecedor de engano justificável. 4. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento
.” (TJ-PE - AGV: 3451609 PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 25/02/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2015).

“CIVIL E CDC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORNECEDORES. RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
PROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO
.
POSSIBILIDADE
. 1. A relação jurídica estabelecida com a instituição financeira se insere nos domínios do Código de Defesa do Consumidor e suas disposições estabelecem expressamente a responsabilidade objetiva e solidária de todos os envolvidos na cadeia de consumo no caso de fato ou vício na prestação de serviços, a teor do que dispõe o § 1º, do artigo 25 e parágrafo único do mesmo estatuto legal. 2. Ademais, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. 3. Esse também é o entendimento sumulado do STJ, conforme enunciado 479, estabelecendo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4
. Provado o débito indevido na conta bancária do autor, impõem-se a necessidade de restituição na forma dobrada.
5. Recurso conhecido e não provido. 6. Sentença mantida. (TJ-AP - RI: 00477253120178030001 AP, Relator: JOSÉ LUCIANO DE ASSIS, Data de Julgamento: 23/07/2019, Turma recursal)

Assim sendo, está correta a conduta do juiz de origem ao declarar a nulidade do contrato, disto decorrendo logicamente a necessidade de devolução dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento do autor, cuja devolução deve se dar em dobro, com fulcro no art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

Eis, nesse sentido, a mais recente interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, espelhada no julgado de 21/10/2020, segundo o qual não é mais necessária a comprovação da má-fé do credor para a restituição em dobro, bastando estar configurada a simples conduta contrária à boa-fé objetiva,
litteris
:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, tão somente para reduzir a compensação por danos materiais de
R$ 9.370,00 (nove mil trezentos e setenta reais)
para R$3.000,00 (três mil reais), mantendo-a, quanto ao mais, por seus próprios fundamentos, tal como lançada. É como voto.

Belém (PA),

de março de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 25/03/2021